Tribunal: TJBA
Processo: 8000443-47.2021.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000443-47.2021.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILVA MASCENA DA SILVA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NO SERASA.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
CONTRATAÇÃO REALIZADA.

ÔNUS DA PROVA. . DANO MORAL INEXISTENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Configura-se a efetiva contratação do empréstimo quando o fornecedor comprova a formalização regular do contrato, mediante apresentação de documentos pessoais da autora e transferência eletrônica da quantia contratada, não impugnadas especificamente por ela nos autos.

2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, competindo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

3. A inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de prova de fraude afastam a configuração de dano moral.

4. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000443-47.2021.8.05.0102
, em que figuram como apelante NILVA MASCENA DA SILVA e como apelada ITAU UNIBANCO HOLDING S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .